Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. FILHO MAIOR QUE CONCLUIU CURSO SUPERIOR. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. INCAPACIDADE DE PROVER TODAS AS SUAS NECESSIDADES. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na ação que versa sobre alimentos, a sentença não está subordinada, pelo menos em toda a sua abrangência, ao princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Na ação de revisão ou exoneração de alimentos o pedido é estimativo porque, independentemente da pretensão do autor deduzida na petição inicial e da resistência oposta pelo réu na contestação, a pensão alimentícia é modificada ou extinta pelo juiz segundo a equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil.
III. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
IV. Deve ser mantido o plano de saúde do filho que, conquanto tenha completado a maioridade e concluído a formação universitária, não tem como arcar com os custos do tratamento de graves doenças psiquiátricas indispensável à manutenção da sua saúde mental e, por conseguinte, à preservação da sua capacidade laborativa.
V. Apelações conhecidas e desprovidas.